Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715188-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE GREGORIO DE SOUSA AGRAVADO: WASHINGTON ROMUALDO SILVA D E S P A C H O Considerando sua atuação na origem (ID origem 160799115), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora